Tribunal: TJDFT
Processo: 0043972-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, e o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em consulta à execução associada, verifica-se a distribuição prévia de outro recurso relacionado àquele processo, então julgado pela Sexta Turma Cível (PJE 0055446-20.2013.8.07.0015 - ID 48831308 – fls. 17 e seguintes), órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos, na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Sexta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411